Tribunal: TJPA
Processo: 0002528-80.2018.8.14.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002528-80.2018.8.14.0011

RECORRENTE: EDSON PACHECO

ADVOGADO DATIVO: FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, VI e § 2º- A, inc. I, C/C ART. 14 II DO CPB). IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES NOS AUTOS
prova de materialidade e indícios de autoria.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE
. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade e indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural que é o Tribunal do Júri.

2.

As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença

3.
Pedido de desclassificação. Impossibilidade.
Ausência do
animus necandi
não restou comprovada de forma clara e induvidosa, impondo-se imersão no contexto probatório, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4. Recurso Denegado.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 11 de abril de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002528-80.2018.8.14.0011

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RECORRENTE: EDSON PACHECO

ADVOGADO:
FERNANDO CARLOS PEREIRA CARNEIRO,
OAB/PA n.11.887

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso em sentido estrito interposto por
EDSON PACHECO
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da Ação Penal nº
0002528-80.2018.8.14.0011
,
que o pronunciou a julgamento perante o tribunal do júri, por suposta prática do delito tipificado no art
.
121, § 2º, VI e § 2º- A, inc. I, C/C ART. 14 II DO CPB
CP, tendo como vítima
M. DE F. B.

- Denúncia oferecida dia: 09/05/2018 (id. 16872173, p. 1/6)

- Denúncia recebida dia: 11/05/2018 (id. 16872173, p. 7, 8)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 06/10/2020 (id. 16872174, p. 1-3)

Segundo consta nos autos, em 05/05/2018, por volta de 19:00h, no município de Cachoeira do Arari/PA, EDSON PACHECO, após chegar em na residência onde convivia com sua companheira, M. DE F. B. N., teria com ela discutido, acusando-a de infidelidade conjugal.

Durante a discussão, munido de uma arma branca do tipo “facão”,

o recorrente teria desferido golpe no lado esquerdo da cabeça da ofendida, evadindo-se do local após o fato.

Em diligência, policiais militares mantiveram contato com a vítima ainda no hospital e, de posse das informações por ela prestadas, efetuaram a prisão do acusado.

Irresignado com a sentença de pronúncia, EDSON PACHECO interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 16872206), onde requer a desclassificação do delito para lesão corporal simples e consequente impronúncia.

Não sendo acolhida a tese acima referida, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras constantes no
§ 2º, VI e § 2º- A, inc. I do art. 121 do CPB.

Em CONTRARRAZÕES (ID 17214318), o representante Ministerial de 1º grau pugnou pelo desprovimento do Recurso do pronunciado, a fim de que seja mantida a decisão guerreada.

Sob o ID 16872208, em juízo de retratação, o douto Magistrado de Piso manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Belém, 11 de abril de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela deve ser CONHECIDO.

1.

DO MÉRITO:

Pugna o recorrente pela
desclassificação
para lesão corporal e consequente impronúncia.

Não sendo acolhido o pleito pela desclassificação, requer subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras
no
§ 2º, VI e § 2º- A, inc. I do art. 121 do CPB.

Os pleitos não merecem prosperar. Explico.

A pronúncia
consiste, tão somente, mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria.

Diz o art. 413, §1º, do CPP que o juiz deve limitar-se à
“indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadas e as causas de aumento de pena”.

Com efeito, verifico que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão com base nas provas que instruem o feito.

A

materialidade do crime
resta constatada através do laudo de corpo de delito (Num. 16872111 – Pág. 3), pela arma do crime apreendida pelos policiais militares (Num. 16872111 – Pág. 1); presentes indícios suficientes de
autoria delitiva
conforme verificado pelos depoimentos, tanto em sede policial, quanto em juízo, testemunhas policiais ISAC DE AZEVEDO CUNHA, ELEGÁRIO GAMA DA CONCEIÇÃO (id. 16872111, p. 4 e 5)

“que no dia 05/052018 estavam em trabalho com a guarnição policial, quando por volta das 22h, chegou aos seus conhecimentos, que o sr. EDSON PACHECO, vulgo, “Kiko, havia tentado ceifar a vida de sua companheira a sra. MARIA DE FÁTIMA, a golpes de facão e que ela já estava hospitalizada; que se dirigiram para unidade hospitalar, onde constataram a veracidade da denúncia e em contato com a vítima, foram informados por ela, que EDSON estava embriagado e quando chegou em casa eles começaram a brigar, porque ele estaria lhe acusando de traição; que no auge da discussão apanhou um facão e disse que ia lhe matar e desferiu um violento golpe em sua cabeça, na parte de trás da cabeça do lado esquerdo; que a vítima ainda informou que EDSON poderia estar escondido na casa do pai dele (...) que em diligências acabaram por prender o acusado em frente ao prédio da UIPP, onde funciona a Delegacia de Polícia Civil”

A vítima,
M. DE F. B. N.
, em seu depoimento (id.16872112, p. 2) em fase inquisitorial, alegou:

“que no dia 05/052018 chegou em casa por volta das 19h; que ao chegar em casa encontrou EDSON embriagado e que ele passou a acusar ela de estar traindo-o; que por causa disso o casal discutiu e num determinado momento EDSON pegou um facão que estava do seu lado e desferiu um violento golpe em sua cabeça do lado esquerdo; que depois do ato, EDSON saiu correndo do local e foi se esconder na casa do pai dele; que ela foi até o hospital para receber atendimento; que quando chegou lá no hospital foi procurada por policiais militares, os quais ela repassou informações e estes dirigiram-se para prender o acusado”

Assim, restam demonstrados nos autos
a materialidade e os indícios de autoria.

Portanto, a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal não deve prosperar tendo em vista que a ausência de
animus necandi

não restou comprovada de forma clara e induvidosa, impondo-se imersão no contexto probatório, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença

Neste sentido:

"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, publicado em 12/11/2020).

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras
no
§ 2º, VI e § 2º- A, inc. I do art. 121 do CPB
ante à ausência probatória da motivação.

Frise-se, ainda, que as qualificadoras apontadas pelo RMP na denúncia n
ão se revelam manifestamente improcedentes,
devendo ser mantida a decisão de pronúncia com as qualificadoras
§ 2º, VI e § 2º- A, inc. I do art. 121 do CPB
, conforme decidido pelo MM. Juízo a quo na sentença de pronúncia.

Neste sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ART. 121, § 7º, III, CPB. EXCLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. 2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria de acordo com o disposto no § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal. 3. Subsistindo indícios de que o recorrente agiu imbuído de ânimo homicida, a dúvida reverte-se em prol da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia. De modo que o pleito desclassificatório não tem como prosperar. 4. Somente é possível a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Se a tese da Acusação de que o recorrente agrediu violentamente a vítima imediatamente após ela ter se recusado a reatar o relacionamento tem lastro probatório mínimo, a qualificadora atinente ao emprego de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida não se mostra manifestamente improcedente, razão de ser mantida nesta sede recursal. 6. Se a prova dos autos é no sentido de que pelo menos uma das filhas em comum do casal estava acordada e presenciou as agressões contra a própria mãe, inviável a exclusão da causa especial de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, CPB, nesta sede recursal. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180310008875 DF 0000870-40.2018.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: 64/85)

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. RECURSO DIFICULTADOR DA DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES NA PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

3. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1791170 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0307091-5. Rel.Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA.
ÓRGÃO JULGADOR
T5 - QUINTA TURMA.
DATA DO JULGAMENTO
25/05/2021.
DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE
DJe 28/05/2021. (grifei)

Assim, concluo que a sentença de pronúncia não merece reparos, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

É como voto.

Belém, 11 de abril de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024